Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706891-71.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS APELADO: CLIWSON DOS REIS ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por PAULO CORREA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por CLIWSON DOS REIS ALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Adota-se o relatório da r. sentença (ID 50737034): CLIWSON DOS REIS ALVES DA SILVA promoveu ação pelo procedimento comum em face de PAULO CORREA DOS SANTOS formulando o seguinte pedido principal: “Condenar a parte requerida à restituir o valor de (R$203.874,44) duzentos e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos, referente ao alvará judicial sacado pelo réu”. Manifestação do autor informando que o réu tomou conhecimento desta ação, conforme consta no Memorando N' 337/2022-05a DP, requerendo seja o réu considerado citado (id 128577446). O réu foi citado em 24/06/2022 (id 129264582), e apresentou contestação/ reconvenção (id 131531692) sustentado: 1. Que foi contratado pela companheira e filho do autor para defendê-lo em processo-crime pelo valor de R$50.000,00; 2. Pagamento parcial dos honorários contratados no importe de R$30.000,00; 3. Atuação em processo de Habeas Corpus em favor do autor sem qualquer remuneração para tanto; 4. Débito do autor para com o réu no montante de R$81.188,80, relativos ao saldo devedor dos honorários contratados, honorários devidos pela atuação em processo de Habeas Corpus, defesa em instrução criminal, diárias de advogado por conta da atuação profissional em Niquelândia-GO; 5. Atuação do réu em defesa do autor em outros processos, sem o respectivo pagamento de honorários contratados; 6. Ausência de apropriação; 7. Necessidade de previa notificação para previa prestação de contas; 8. Ausência de dano moral; 9. Exposição a grave constrangimento com imputações injuriosas e difamatórias feitas pelo autor; 10. Violação à sua intimidade, honra e imagem; 11. Sustenta direito à gratuidade de justiça. Por fim, formula os seguintes pedidos: “a) Gratuidade de justiça; b) Condenar o autor, na via do pedido de reconvenção, a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00, determinando a sua intimação/citação, para, querendo contestar o pedido, pena de confissão e consequente revelia; c) Julgar totalmente improcedente, mormente pela ausência de provas previa de constituição em mora, para prestação de contas; d) Condenar, por conseguinte o autor das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, Paragrafo I, inciso 1 e 2, do CPC”. Manifestação do réu, pugnando pela condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais (id 131701260). O autor apresentou réplica (id 134652077) e contestação à reconvenção (id 134653592) alegando: 1. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça; 2. Ausência de provas acerca das alegadas injúrias, calúnias e difamações perpetradas pelo autor contra o réu; 3. Alegação inverídica do réu sobre o indeferimento da vara criminal quanto à representação criminal feita pelo autor contra o réu; 4. Litigância de má-fé; 5. Ausência de dano moral indenizável. Ao fim, requer a improcedência do pedido reconvencional. O réu não apresentou réplica à contestação à reconvenção (id 138774996). Determinada a comprovação da hipossuficiência alegada (id 140074683), o réu permaneceu inerte (id 144173649). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu (id 144979090). O autor requer a tutela de urgência para bloquear o valor de R$151.907,71 pelo sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de veículos e imóveis em nome do réu, pelos sistemas RENAJUD e ERIDF (id 149005475). Oficio comunicando o indeferimento da antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão denegatória da gratuidade de justiça (id 151711329). Decisão de id 152332845 não conheceu do pedido reconvencional, à míngua do recolhimento das custas processuais correspondentes, e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENO o réu a pagar ao autor: 1) O valor de R$157.907,71 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e sete reais e setenta e um centavos), referente ao valor da retenção indevida, acrescido de correção monetária (calculada conforme a planilha de cálculos disponibilizada por esta Corte em seu sítio eletrônico[9]) a partir 05/11/2019, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CCB); 2) O valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária (calculada conforme a planilha de cálculos disponibilizada por esta Corte em seu sítio eletrônico) a partir desta data (31/05/2023), nos termos da súmula 362 do STJ, e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação (art. 405/CCB). Não havendo falar em sucumbência recíproca, porquanto meramente estimativos os danos morais apontados na exordial, CONDENO exclusivamente o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado e total da condenação, na forma dos itens 1) e 2) do parágrafo anterior (art. 85, §2o, do CPC). Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 50737048). Nas razões recursais, o apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, argumentando que "sua situação financeira continua precária com nome ainda em registro de restrições creditícias, razão porque afirma ser juridicamente pobre". Não consta recolhimento de preparo. O despacho de ID 51118368 determinou ao apelante que comprovasse a alegada hipossuficiência ou que recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção. O apelante, devidamente intimado (ID 51251619), manteve-se inerte, consoante certificado no ID 51638449. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que o réu havia realizado pedido de concessão de gratuidade de justiça no corpo de sua peça recursal, contudo sem anexar comprovantes da alegada hipossuficiência. Por este motivo, o despacho de ID 51118368 concedeu o prazo de 05 dias para que o apelante pudesse recolher o preparo em dobro ou comprovar, mediante documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Em certidão de ID 51638449, informa-se o decurso do prazo concedido ao apelante para manifestação quanto ao referido despacho. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[2], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;